Tribunal: STF
Processo: Rcl 57229
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS EM PROCESSOS SUBJETIVOS. DECISÕES INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 5.12.2022, por Real Expresso Ltda. contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região no Processo n. 0000896-65.2012.5.10.00196, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 10 e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.160.361 e na Reclamação n. 49.513:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. CABIMENTO. As disposições do art. 897, alínea a, da CLT, experimentam a limitação genérica imposta pelo seu art. 893, § 1º. Decisão que rejeita exceção de pré-executividade encerra natureza interlocutória, pois resolve questão incidente sem por termo ao processo (CPC, art. 203, § 2º). Precedentes. Agravo de petição não conhecido



    (...) ADMISSIBILIDADE. Conforme destacou o credor em contrarrazões, o agravo de petição não comporta conhecimento, nos termos a seguir gizados. Como já adiantado, a MM. 19ª Vara do Trabalho de Brasília-DF rejeitou o pedido formulado pela ora agravante que, em seu agravo, essencialmente reproduz as matérias contidas na exceção de pré-executividade.



      Apesar de o art. 897, alínea a, da CLT, dispor sobre o cabimento do agravo de petição das decisões do Juiz no processo de execução, a matéria, desenganadamente, não é esgotada com a fria e literal aplicação do preceito em comento. A interpretação sistemática das normas aplicáveis à espécie exige o exame conjunto da mencionada regra com o teor do art. 893, parágrafo 1º, também da CLT, que é expressa ao dispor sobre a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias no processo do trabalho. 



    A exegese combinada dos dois preceitos induz à conclusão de que as decisões passíveis de recurso, na execução, são apenas aquelas que põem termo ao litígio, com ou sem julgamento de mérito, isto é, as sentenças (CPC, art. 203, § 1º). Aliás, de outra forma não orienta a Súmula 214 do TST. Inteligência contrária findaria por viabilizar a utilização do agravo de petição contra despachos de mero expediente e decisões interlocutórias, contexto totalmente incompatível com os princípios da celeridade e concentração dos atos processuais, regedores do direito processual do trabalho.



    Ainda que, em tese, seja possível a interposição de agravo de petição sem a utilização da medida prevista pelo art. 884, da CLT, o recurso para a instância superior cabe apenas das decisões terminativas, dentre as quais não se enquadra o ato atacado, pois não pôs termo ao processo (CPC, art. 203, § 2º). Na lição da doutrina, a exceção de pré-executividade deve ser utilizada em situações excepcionais no processo do trabalho, de modo a evitar o uso distorcido que impede o cumprimento da coisa julgada, compatibilizando os interesses do credor e o conteúdo ético do processo. Trata-se de mero incidente da execução, ostentando dessa maneira natureza interlocutória (CPC, art. 162, § 2º; CLT, art. 893, § 1º). 



    Na hipótese em exame, a insatisfação do agravante com o resultado dado ao incidente desafia o ajuizamento de embargos à execução, após, obviamente, garantido o juízo. Incide, na espécie, a propósito, o princípio geral imperante no processo de execução, que é o da impossibilidade de discussão, em juízo, sem a garantia integral da instância - artigos 884, 897, alínea a, e 899, da CLT, observada a inteligência consagrada na Súmula 128, item II, do TST. No caso concreto, porém, há questão ainda antecedente a obstar a admissão do agravo de petição. 



    Revela-se, pois, prematura a interposição do agravo de petição, na medida em que a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade ostenta nítida natureza interlocutória, não comportando recurso imediato, como reiteradamente vem compreendendo esta Corte (...)



    Não admito o agravo de petição, não havendo falar em ofensa ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal” (e-doc. 3).



    2. A reclamante alega que “o Acórdão aqui impugnado acabou por confirmar a decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade oposta nos autos da demanda trabalhista (0000896-65.2012.5.10.0019), que questionava justamente a decisão da 19ª Vara do Trabalho de Brasília que incluiu a Reclamante no polo passivo da execução, mesmo não tendo essa participado da fase de conhecimento” (fl. 4).



    Afirma que “não participou da fase de conhecimento do processo originário e sequer foi indicada, como ré, na petição inicial da reclamação trabalhista” e que, por isso, no acórdão reclamado, não se poderia “ter reconhecido o grupo econômico e a responsabilidade solidária entre a Reclamante e as demais empresas rés” (fl. 4).



    Sustenta que “o cerne de todo o debate diz respeito à inconstitucionalidade da inclusão de empresa, na qualidade de executada e para os fins de constrições patrimoniais, que não participou da reclamação trabalhista na fase de conhecimento nos autos do Processo n° 0000896-65.2012.5.10.0019” (fl. 4).



    Argumenta que “não há possibilidades sérias de a e. 2ª Turma do e. Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região simplesmente desconsiderar o disposto no art. 513, § 5°, do CPC, como se deu com o v. acórdão impugnado no Processo 0000896-65.2012.5.10.0019, para o fim de incluir, em fase de execução trabalhista, empresas não partícipes da fase de conhecimento de reclamação trabalhista, como é o caso da Reclamante, sem uma análise de constitucionalidade do procedimento tendo em vista o art. 5°, incisos II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal ou sem que se tenha declarado, bem observado o disposto no art. 97 da Constituição Federal, eventual inconstitucionalidade do art. 513, § 5°, do CPC” (fls. 5-6).



    Salienta que “o v. acórdão impugnado não observou a orientação e o comando dado por esse c. Supremo Tribunal Federal a partir da r. decisão tomada nos autos do ARE n° 1.160.361/SP, já transitada em julgado” (fl. 6).



    Enfatiza que “a r. decisão tomada nos autos da RCL nº 49.513 MC/GO, na linha da que já havia sido tomada no ARE nº 1.160.361/SP, evidenciam que o v. acórdão impugnado desconsiderou os arts. 513, § 5°, do CPC; e 5°, incisos II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, mormente porque, no entendimento que já se consolida perante esse c. Supremo Tribunal Federal, não se admite providências, tais quais as adotadas pelo Juízo da 19ª Vara do Trabalho de Brasília/DF nos autos da fase executiva do Processo nº 0000896-65.2012.5.10.0019, que simplesmente desconsideram o disposto no art. 513, § 5°, do CPC para o fim de incluir, em fase de execução trabalhista, empresas não partícipes da fase de conhecimento de reclamação trabalhista, sem uma análise de constitucionalidade do procedimento tendo em vista o art. 5°, incisos II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal ou sem que, bem observado o art. 97 da Constituição Federal, se tenha declarado eventual inconstitucionalidade do art. 513, § 5°, do CPC” (fl. 7).



    Requer medida liminar para que, “cassando-se os efeitos do v. acórdão impugnado nos autos do Processo nº 0000896-65.2012.5.10.0019, seja reconhecida e declarada a nulidade dos atos processuais inscritos naquele v. acórdão, mormente porque advindos de processo que não contava com a participação regular da Reclamante na fase de conhecimento e que não contou com a declaração incidental da inconstitucionalidade do art. 513, § 5º, do CPC, em contrariedade à Súmula Vinculante nº 10” (fl. 11).



    No mérito, pede seja “confirmada, por cognição exauriente, a liminar deferida” (fl. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao não conhecer do agravo de petição interposto por Real Expresso Ltda., a autoridade reclamada teria descumprido o enunciado da Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal e desrespeitado o decidido no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.160.361 e na Reclamação n. 49.513.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    6. A Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal versa sobre ofensa à cláusula de reserva de plenário. Na espécie vertente, pelo ato reclamado não se conheceu do agravo de petição interposto pela reclamante porque “a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade ostenta nítida natureza interlocutória, não comportando recurso imediato” (fl. 4, e-doc. 3).



    Evidencia-se, portanto, ausência de identidade material entre o acórdão reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENHORA. RESERVA DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E OS PRECEDENTES DOS QUAIS SE ORIGINOU A SÚMULA VINCULANTE APONTADA COMO PARADIGMA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 31.786-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2019).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão reclamado rejeitou os embargos de declaração opostos contra julgamento de apelação em ação monitória, que entendeu pela ‘existência do contrato de prestação de serviços, como um ponto incontroverso, e assim também a concordância do Condomínio quanto ao valor pretendido, vez que devidamente deliberado e aprovado em Assembleia Geral, suficiente para a constituição, de pleno direito, do título executivo judicial em favor do autor’ . Baseou-se, pois, unicamente, no acervo probatório dos autos para julgar a ação monitória. 2. Não se verifica contrariedade à legislação indicada como violada, tampouco o esvaziamento dessa norma ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ao que possibilitaria o cotejo com o Enunciado Vinculante 10. 3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 48.794-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2022).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 37, uma vez que os fundamentos adotados no acórdão reclamado não guardam pertinência com a extensão de vantagem a servidor público calcada no princípio da isonomia. 2. Consoante a reiterada jurisprudência desta Corte, a tese não arguida na inicial é insuscetível de apreciação em sede de agravo interno. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 49.257-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.2.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10 . INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado realizou interpretação normativa do art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT, que dispõe sobre a caracterização da figura do empregador no âmbito das relações individuais e coletivas de trabalho. Tendo em conta o conjunto fático-probatório constante dos autos de origem, o Juízo Reclamado entendeu que ‘os elementos descritos no §3º do citado dispositivo celetista também são facilmente percebidos no caso em exame, visto que há induvidosamente a demonstração de interesse integrado entre as empresas, com efetiva comunhão de interesses econômicos e atuação conjunta de uma com as demais’ . 2. O ato impugnado limitou-se a realizar um juízo hermenêutico, extraindo dos dispositivos legais a interpretação mais congruente com os valores constitucionais; não havendo, portanto, esvaziamento das normas ou declaração de inconstitucionalidade – o que possibilitaria o cotejo com o Enunciado Vinculante 10. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 51.650-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.3.2022).



    7. Na presente ação, a reclamante também invoca como paradigmas de descumprimento decisões prolatadas por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.160.361 e na Reclamação n. 49.513. 



    Os paradigmas indicados pela reclamante são processos subjetivos, e os efeitos das decisões neles proferidas limitam-se às partes que figuraram na relação processual. A reclamante não foi parte nesses processos. 



    8. Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010).



    Na mesma linha são os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 10.615-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.6.2013). 



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013).



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e 'erga omnes' e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23.10.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - USO DE PARADIGMA EXTRAÍDO DE AÇÕES SUBJETIVAS - USO INDEVIDO DA RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 - A reclamação é meio constitucional de preservação da autoridade da Corte e da eficácia de suas decisões. Sua natureza é subsidiária e não pode ser desvirtuada e confundida com sucedâneo recursal. Ela não visa a compor conflitos intersubjetivos, conquanto possa, indiretamente, atender a interesses individuais, o que se dá apenas como decorrência da realização de seu papel magno, que é a conservação da hierarquia jurisdicional (Egas Dirceu Moniz de Aragão). 2 - O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter 'erga omnes' e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 9.545-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 14.5.2010).



    9. Mostra-se evidente a intenção da reclamante de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora